Tribunal: TJBA
Processo: 8045021-08.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8045021-08.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: GIANLUCA SA MANTUANO e outros (2)

Advogado(s)
:
GIANLUCA SA MANTUANO, MARCOS RUDA NERI SIQUEIRA

IMPETRADO: JUIZ DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO

E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PERPETRADO NO ÂMBITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
PLEITO LIBERATÓRIO –
ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL NA FORMAÇÃO DA CULPA
– MATÉRIA DECIDIDA EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO,
RECÉM TRANSITADA EM JULGADO
– ORDEM NÃO CONHECIDA.

1 – Da leitura da peça primeira e análise dos elementos amealhados no presente caderno processual, verifica-se que a matéria trazida à apreciação – excesso prazal na formação da culpa – já foi recém-analisada por esta Turma Julgadora, no julgamento do
Habeas Corpus
n° 8029445-72.2024.805.0000, impetrado em favor do Paciente Cleber Santos da Silva, em sessão realizada no dia 20/06/2024, oportunidade na qual se denegou a ordem, à unanimidade, afastando-se a alegação de vício decorrente do suposto atraso no desfecho processual, consoante se infere da ementa do respectivo Acórdão.

2 – Destaque-se que, no referido
mandamus
, a defesa foi intimada do Acórdão denegatório, pelo Diário de Justiça Eletrônico, em 27/06/2024, deixando transcorrer o lapso temporal, sem interposição de recursos. Em sequência, 05 (cinco) dias após o trânsito em julgado do
decisio
, ocorrido no dia 12/07/2024, os Impetrantes ajuizaram novo remédio heroico, a evidenciar a inviabilidade da cognição do pleito liberatório, uma vez que o pedido formulado se trata de mera reiteração de pedido anteriormente apreciado por esta Corte.

3 – Parecer Ministerial pela concessão do
w
rit
.

ORDEM NÃO CONHECIDA

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
nº 8045021-08.2024.805.0000, referente a feito que tramita na Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa da Comarca de Salvador/Ba, impetrado pelos Béis. Gianluca Sá Mantuano e Marcos Ruda Neri Siqueira em benefício de Cleber Santos da Silva.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em não conhecer da ordem, nos termos do voto.